Tribunal: TJES
Processo: 5002612-65.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002612-65.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO DOS SANTOS JUNIOR
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018743-35.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GERALDO DOS SANTOS JUNIOR

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de ação de indenização de danos morais e materiais proposta por Geraldo dos Santos Júnior em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., ambos qualificados nos autos, sob os seguintes fundamentos: a) adquiriu passagem aérea junto à ré para embarcar em 04/07/2023 no aeroporto de Vitória/Vix, com destino a Aracaju/AJU e duas conexões, uma em Belo Horizonte/CNF e outra em Recife/REC; b) relata que a requerida cancelou o voo de conexão em Recife/PE, fornecendo a justificativa de que houve problemas operacionais; c) informa que o voo contratado sairia de Recife/PE, às 23:30h, mas no novo itinerário sairia apenas às 06:20h do dia posterior; d) alega que a companhia aérea requerida forneceu voucher hospedagem e alimentação, mas que tal situação abalou seu emocional; e) acrescenta, ainda, que a companhia aérea danificou sua mala de viagem. Por tais razões, requereu a condenação da ré ao pagamento de

indenização de cunho material no valor de R$ 599,99 (quinhentos e noventa e nove reais), referente à mala de viagem danificada e indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).”

Em sede recursal, a parte autora alega que são fatos incontroversos nos autos a compra da passagem, o cancelamento do voou e o atraso de mais de 5 (cinco) horas para chegar o destino final, que gerou dano moral.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, para que seja o autor indenizado.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos é incontroverso a contratação da passagem área e seu efetivo cancelamento unilateralmente, sob o argumento de manutenção da aeronave.

Com efeito, no que corresponde a indenização de danos morais fixadas no comando sentencial, tenho que estes devem ser concedidos, ademais, de fato, a matéria ora discutida já foi reafirmada pela 3ª turma do STJ, no REsp 1.796.716, no sentido de que a indenização por danos morais somente será devida se comprovado algum fato extraordinário de abalo psicológico ao consumidor, não se tratando de danos presumidos, devendo estes serem comprovados, analisados criteriosamente o caso concreto. , ou seja, a caracterização do dano esta correlato a efetiva demonstração da situação vivenciada.

Neste aspecto, a empresa aérea contratada deve realizar o transporte do passageiro na forma e no tempo previamente ajustados. O atraso ou cancelamento de voo, a perda de conexão ou outras contingências dessa natureza, sem a devida assistência ou prestação das informações adequadas pela companhia, caracterizam falha na prestação do serviço passível de indenização do consumidor. Cito julgado:

“4. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais. A alegação genérica da companhia aérea, prestadora de serviços, de que o cancelamento teria ocorrido por motivo de reorganização da malha aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade. (...) 5. In casu, a alteração unilateral potencializou sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração, sobretudo em um momento que deveria ser de lazer (férias), somado ao fato de que não foi oferecida a reacomodação em outro voo com horário de partida condizente com as necessidades dos autores/recorridos que viajavam com duas crianças." (grifamos)

Acórdão 1221119, 07277687320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019.

Portanto, em relação a indenização de danos morais , penso que correspondem a situação que vivenciou o recorrente, que sofreu um atraso de superior a 4 horas , e sem a mínima e devida assistência durante toda a madrugada no aeroporto, entendo que é devida a indenização por danos morais.

A jurisprudência tem entendido que a ocorrência de cancelamentos de voos devido problemas técnicos caracterizam riscos inerente à própria atividade desempenhada pela companhia aérea, configurando fortuito interno.

Em situações como a descrita, espera-se que a companhia aérea tenha zelo com os passageiros e ofereça um serviço adequado, de forma a amenizar os transtornos causados com o cancelamento do voo e, in casu, conclui-se que a empresa não forneceu a solução adequada para amenizar os transtornos vivenciados pelos requerentes. (TJPR - 10ª C.Cível - 0009445-81.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 04.11.2021).

Cito a sentença
:

“7. No mérito, o pleito autoral se funda em dano moral decorrente de cancelamento de voo e dano material em razão de avarias causadas na

mala por falha de serviço no transporte pela

companhia

ré. De plano, observo que é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadradas nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC. O autor relata que adquiriu passagem aérea para viajar em 04/07/2023, com destino a Aracuju/AJU, saindo de Vitória/ES e com uma conexão em Belo Horizonte/CNF e outra em Recife/REC, mas informa que a última conexão foi cancelada por supostos problemas operacionais e que foi realocado para o voo das 06:20h. Aduz que recebeu auxílio-alimentação e hospedagem, mas não pôde descansar adequadamente pois o novo voo sairia bem cedo, impactando negativamente nos seus compromissos e em sua viagem. Alega ainda que a companhia aérea danificou sua mala, tornando a viagem tranquila planejada em uma experiência frustrante. 9. Por outro lado, a requerida aduz que cancelou o voo 2992, pois precisou realizar uma manutenção de emergência na aeronave, mas que prestou a devida assistência material para o requerente (alimentação, hospedagem e voucher para compra de passagem). Aduziu que, acerca do dano material, a parte requerida não realizou o procedimento de Registro de Irregularidade de Bagagem, razão pela qual não houve o respectivo ressarcimento. 10. Ao analisar os elementos apresentados, vejo que o demandante trouxe aos autos a declaração de contingência de ID 30495939, na qual a requerida informa quanto ao cancelamento do voo 2992 em razão da necessidade de manutenção da aeronave, sem outras informações. A ré, por sua vez, apresentou capturas de tela de seu sistema interno informando quanto à ocorrência da manutenção do avião, da acomodação do requerente no voo no dia seguinte e da disponibilização de voucher de alimentação. 11. Por certo,

é dever da requerida manter sua frota operacional, por meio de manutenções preventivas, com vistas a garantir a segurança de passageiros e tripulantes, bem como cumprir adequadamente o contrato de transporte, mantendo os horários informados aos consumidores no momento da venda dos bilhetes aéreos. Neste contexto, eventual manutenção não programada, ainda que necessária para garantir a segurança da operação, não afasta a responsabilidade da companhia aérea, eis que tal circunstância consiste claramente em fortuito interno, inerente à prestação do serviço. 12. Neste contexto, resta evidente a ocorrência de falha no serviço prestado pela requerida, restando apurar a existência de danos suportados pelo consumidor,

na forma do art. 6°, VI c/c art. 14, ambos do CDC. 13. No que diz respeito ao dano moral, constato que o

pleito autoral, em tese, possui esteio na Constituição da República (art. 5º, inc. V e X). Entretanto, não é toda situação desagradável, incômoda

que possibilita o surgimento, no mundo jurídico, do direito à reparação pecuniária. 14. No caso em foco, o remanejamento de um voo em curto espaço de tempo, por si só, observada a ampla assistência de alimentação e hospedagem ao consumidor,

não acarreta dano moral, notadamente quando inexiste qualquer fato concreto a ensejar situação anômala ensejadora de afetação a direito de personalidade. Por certo,

''O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (REsp 714611/PB). Desta forma, o voo que sairia às 23:30 h, do dia 04/07/2023, foi remanejado para a manhã seguinte (05.07.2023), às 6:20 h., ou seja, impôs-se uma

pernoite, mas com atraso de poucas horas, haja vista que a chegada ao destino final que seria às 00:35 h., do dia 05.07.2023, passou para este mesmo dia às 6:45 h. Por sua vez, como dito, não foi alegado e muito menos demonstrado qualquer situação que extrapole um mero aborrecimento; pacificada a jurisprudência no sentido de que não há se presumir dano moral nesta situação, cabendo ao consumidor o ônus da prova, do qual não se desincumbiu.”

As provas dos autos demostram a responsabilidade objetiva e a inexistência de causa excludente de responsabilidade da ré, eis que a situação deve ser vista como risco do empreendimento, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Entendo que existe a necessidade da reforma no sentindo quanto aos danos morais, a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da consumidora, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)